Tribunal: STF
Processo: ARE 1240454
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que deixou de admitir recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim resumidamente ementado(eDOC 9, pp. 11-13):



    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO RELATIVO A HONORÁRIOS CONTRATUAIS EXPEDIDO COM BASE EM ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CORTE REGIONAL TRANSITADO EM JULGADO. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DOS HONORÁRIOS. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. A sentença recorrida, proferida nos autos da ação civil pública de origem, julgou improcedentes os pedidos extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC, tendo em vista que não há qualquer impedimento quanto à retenção dos valores devidos a título de honorários advocatícios contratuais, de forma que não falar em ato ilícito e, consequentemente, em ressarcimento ao Erário.



    2. Alega a apelante que o montante devido pela União ao Município apelado refere-se a valores pretéritos relativos a complementação ao FUNDEF, valores esses que, por imperativo legal e Constitucional, somente podem ser destinados a manutenção e desenvolvimento da educação básica e na valorização dos profissionais da educação, sendo que o destaque, em tal montante, para pagamento de honorários advocatícios contratuais, revela-se grave tredestinação, já que tal verba deixaria de ser aplicada, em sua integralidade, na referida política pública vinculada à educação.



    3. Verifica-se que a questão a ser decidida é meramente processual; a divergência aqui apresentada não se relaciona tão somente à (im)possibilidade de se utilizar recursos do FUNDEF para o pagamento de honorários advocatícios contratuais, havendo que se fazer uma análise do feito de origem em conjunto com o que restou decidido na ação que culminou com a expedição do precatório combatido.



    4. A União, ora apelante, ajuizou ação civil pública com a intenção de ver o Município apelado condenado em ‘obrigação de não fazer, consistente na proibição ao mesmo de remunerar seu causídico com recursos do FUNDEB’, objetivando, assim, ter suspenso o processamento do requisitório de pagamento expedido em favor deste nos autos do processo nº 00164482-16.2008.4.05.8100.



    5. Tal precatório foi expedido com base no acórdão proferido no AGTR 117.453-CE, que tinha como parte ré a União. DA leitura do inteiro teor do referido acórdão, disponível para consulta no sítio eletrônico desta Corte Regional, verifica-se que o Município apelado, em suas contrarrazões àquele recurso, considerou que o destaque dos honorários contratuais, requerido por seu patrono, ‘incorreria em ilegalidade perante o órgão de controle externo, por violar disposições da Lei de Licitações’, tendo a União Federal, ora apelante, afirmado que a discussão travada naqueles autos tratava-se de ‘dissidência alheia ao seu interesse’.



    6. Ora, a União Federal, autora da ação civil pública de origem e ora apelante, não se manifestou, quando deveria, acerca do destaque dos honorários contratuais devidos ao patrono do Município ora apelado, informando tão somente que não tinha interesse naquela discussão, de forma que tal matéria resta preclusa, não sendo possível à União Federal discuti-la em nova ação.



    7. Não poderia a União Federal ter ajuizado ação civil pública para suspender o pagamento de um requisitório que foi expedido em feito diverso, devendo as questões relativas àquele requisitório serem decididas nos autos em que sua expedição foi determinada.



    8. Vê-se que a ação civil pública de origem está sendo usada como uma espécie de ‘ação rescisória’ do acórdão proferido no AGTR 117.453-CE, o que não é admissível.



    9. O ato aqui atacado não é o ato administrativo da expedição do precatório, determinado pelo Presidente do Tribunal em atenção a uma determinação judicial, mas sim o próprio destaque dos honorários contratuais, que foi determinado por esta Corte Regional, em sede de recurso de agravo de instrumento, transitado em julgado, tratando-se, portanto, de ato jurisdicional.



    10. Ademais, consoante entendimento do STJ, ‘é legítima a retenção da verba honorária, pois a previsão constitucional de vinculação à educação da verba do FUNDEF não retira do patrono o direito de retenção dos honorários’ (RESP 201601254938, HUMBERTO MARTINS, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA: 21/06/2016).



    11. Apelação improvida.””



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 9, p. 44).



    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, “a”, aponta-se ofensa ao art. 60 do ADCT.



    Nas razões recursais, requer-se o provimento do recurso para impedir dano ao erário e ato ilícito no repasse de verbas do FUNDEF ao advogado réu (eDOC 9, p. 79).



    A Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o apelo por considerar infraconstitucional a controvérsia (eDOC 9, p. 86).



    Eu um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e proferi decisão dando provimento ao recurso extraordinário “para determinar o ressarcimento dos valores eventualmente recebidos pelo advogado do município recorrido, GEORGE LUCENA BARBOSA DE LIMA, a título de honorários advocatícios contratuais, derivados de verbas do FUNDEF” (eDOC 18).



    O ora Recorrido, George Lucena Barbosa de Lima, ajuizou a PET 9837 sob fundamento de nulidade da decisão proferida nestes autos por erro de intimação dos seus patronos. 



    A Segunda Turma, ao analisar o pedido, concluiu que houve prejuízo à parte e determinou nova tramitação dos autos, em acórdão assim ementado (eDOC 26):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA. CABIMENTO. OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO EM RAZÃO DE ERRO DE AUTUAÇÃO. NULIDADE DE DECISÃO PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. O cabimento da ação declaratória de inexistência - querela nullitatis insanabilis - é reservado à hipótese de existência de vício insanável qualificado e não amparado pela via rescisória. Nesse sentido, a partir da leitura do princípio pas de nullité sans grief, somente seria qualificado o vício que se revelasse comprovadamente prejudicial à parte que o invoca. 2. In casu, restou demonstrada a ocorrência de prejuízo ao peticionante na medida em que o acesso ao contraditório e à ampla defesa, corolário do devido processo legal, foi obstado em virtude da ausência do nome do requerente e do seu patrono tanto na autuação do recurso perante esta Corte quanto nas movimentações processuais que se seguiram. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    É o relatório. Decido.



    Assiste, em parte, razão à parte recorrente.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao julgar improcedente a ADPF 528, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 22.04.2022, firmou o entendimento de que é inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF, os quais devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino, mas considerou que tal vinculação não se aplica aos encargos moratórios, os quais podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados. 



    Nesse mesmo sentido, confira-se com a ementa do RE 1.122.970-AgR-ED-ED-ED, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022:



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETENÇÃO DE JUROS DE MORA DA VERBA DEVIDA A TÍTULO DE FUNDEF/FUNDEB PARA EFEITO DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. QUESTÃO JURÍDICA DEFINIDA NA ADPF 528. EMBARGOS DE DECLARAÇAO ACOLHIDOS EM PARTE. 1. No âmbito da ADPF 528, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, acórdão publicado no DJe de 22 de abril de 2022, foi reconhecida a possibilidade de retenção, para o pagamento dos honorários advocatícios contratuais, da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União em ações propostas em benefício dos Estados e Municípios nas quais se tenha pleiteado a complementação dos pagamentos a título do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), como na hipótese dos autos. 2. No julgamento da ADPF 528, o Supremo, embora haja ratificado a inafastabilidade da vinculação das verbas federais destinadas ao Fundef/Fundeb, assentou a possibilidade de seu desmembramento no que toca aos juros de mora legais, dada a natureza autônoma de que se reveste aquela específica parcela dos consectários da condenação. 3. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para, atribuindo efeitos modificativos, assegurar à parte embargante o destaque dos honorários advocatícios contratuais da parcela correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União”. 



    Destaco, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.318.935-AgR, de minha relatoria, DJe 28.09.2022 e RE 1.338.956, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, DJe 19.12.2022 e ARE 1.431.120, de relatoria da Min. Cármen Lucia, DJe 22.11.2023. Esta última assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB. LEI N. 9.424/1996. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM VERBAS DIRECIONADAS À EDUCAÇÃO. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM OS JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE O PRECATÓRIO EXPEDIDO. PRECEDENTES. LEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO”.



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário interposto pela União, com amparo no art. 932, V, a e b, do CPC e 21, § 2º, do RISTF, para determinar o ressarcimento dos valores eventualmente recebidos pelo advogado do município recorrido, GEORGE LUCENA BARBOSA DE LIMA, a título de honorários advocatícios contratuais, derivados de verbas do FUNDEF, ressalvada a parcela do precatório referente somente aos juros de mora, nos termos do julgamento da ADPF 528. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente